Tribunal: TJDFT
Processo: 0748730-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748730-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANO DA CRUZ ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por CRISTIANO DA CRUZ ARAUJO em seu desfavor, acolheu parcialmente a impugnação apresentada apenas para (Id. 213210764, dos autos n.o 0714989-07.2024.8.07.0018): “determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.” Argui haver probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, razão pela qual entende ser necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Defende que a questão prejudicial objeto da ação rescisória deve ser apreciada e decidida em primeiro lugar, para só então dar prosseguimento aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sob pena de gerar prejuízos ao patrimônio público, vez que os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de eventual procedência da rescisória. Assim, em atenção ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público, para evitar a prática de atos processuais que posteriormente sejam tornados sem efeito, o réu agravante requer a reforma da decisão atacada, com a determinação da suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Assevera que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§5o e 7o, do CPC, devendo os Tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Argumenta que isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos sindicatos (e dos servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF. Salienta que o trânsito em julgado do decisum proferido no Tema supracitado se deu em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Alega também excesso de execução, ao argumento de que em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, deve incidir a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, de forma simples, ressaltando que ela não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, pois acarretaria o anatocismo. Defende que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito até a vigência da EC no 113/2021 implica em anatocismo, pois, nos termos da decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deu-se sobre o montante do débito (principal + correção + juros), e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Acrescenta que a decisão agravada incorreu em erro ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que esse ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso e destoa da norma contida na EC no 113/21, infringindo o princípio da Separação dos Poderes. Advoga a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Pondera que a decisão malfere o princípio da isonomia, na medida em que impõe à Fazenda Pública a aplicação de juros sobre juros na atualização do requisitório da parte adversa, porém a adoção de juros simples na cobrança dos seus créditos. Alega, que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento firmado no Tema no 28 do STF, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, havendo risco de expedição de RPV sobre valores controvertidos, porquanto se discute a (in)exigibilidade do título executivo. Portanto, entende necessária a suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, sob pena de prejuízo ao erário público. Arremata considerando prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, cujo objeto é a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC, em face da aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos no presente processo. Ao final, pleiteia o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, reconhecendo o excesso de execução e declarando a inexigibilidade da obrigação. Subsidiariamente, requer a correção dos cálculos, conforme despacho do cálculo e planilha anexadas com a impugnação, reconhecendo o excesso de execução, com a aplicação da taxa SELIC de forma simples. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Defende, ainda, a inexigibilidade do título exequendo. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da ordem de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de se averiguar acerca da exigibilidade do título ou da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora